Tribunal: STF
Processo: HC 269126
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Henrique Chiappa Martinho contra decisão monocrática do Relator do HC 1.068.356/SC do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 4, fls. 1-7).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (evento 4, fls. 14-19).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Alega a desproporcionalidade da medida, uma vez que se trata de tentativa branca. Aduz que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, inexistindo elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 1-7):

“(...)
Inicialmente, ressalto que a decisão monocrática proferida pelo relator não viola o princípio da colegialidade, nem caracteriza cerceamento de defesa, mesmo que não tenha sido oportunizada a sustentação oral das teses apresentadas, pois há possibilidade de interposição de agravo regimental contra o referido ato judicial, o que assegura a eventual apreciação da matéria pelo órgão colegiado (AgRg no HC n. 1.023.758/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025). 
Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na impetração. 
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. 
Acentuam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 22/23; grifamos):
(...)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias. Frisou-se a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prática delitiva, como o modus operandi alegadamente empregado na suposta tentativa de homicídio contra a vítima, executada mediante múltiplos disparos de arma de fogo, no local de trabalho da vítima, após o que teria ocorrido uma fuga organizada envolvendo o deslocamento coordenado de veículos (Voyage, Ford Fusion e Fiat Chronos) para fora da região dos fatos. 
Os elementos apontados, que incluem a apreensão de munição de uso restrito (calibre 5.56) sob o banco do motorista do veículo conduzido pelo paciente, a existência de registros de monitoramento por câmeras e as versões contraditórias apresentadas pelos investigados no momento da abordagem, efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dada a intenção de evasão para outro Estado, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 
No mesmo sentido:
(...)
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu (AgRg no HC 619.400/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, D Je 30/04/2021). 
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 
Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao final do processo, uma vez que, na via do habeas corpus e no respectivo recurso ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do fechado, v.g. AgRg no HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. 
Ante o exposto, denego o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente